Tribunal: TJDFT
Processo: 0703164-74.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. ABANDONO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, sob o fundamento de falta de ausência de citação valida e abandono.
2. Na origem os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação de restituição cumulada com indenização por danos morais em face da recorrida sob a alegação de falha no serviço por eles contratado.
3. Recurso cabível e adequado à espécie, tempestivo e acompanhado de preparo (Id n. 75789755). Contrarrazões não apresentadas.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legalidade dos fundamentos utilizados para a extinção do processo.
5. Em suas razões recursais, os recorrentes afirmam que o processo foi extinto a despeito de ter havido citação válida através da expedição de mandado para o domicílio judicial eletrônico da recorrida e certificação quando ao transcurso do prazo para atestar a ciência. Requerem a anulação da sentença e o regular prosseguimento do processo.
6. Nos termos do art. 246 do CPC, a citação será feia preferencialmente por meio eletrônico, seguindo a regulamentação do CNJ. Consoante preceitua o §1o do mesmo artigo, para as empresas públicas e privadas é mandatória a manutenção de cadastro eletrônico nos sistemas de processos em autos eletrônicos para o recebimento de citações e intimações.
7. No caso dos autos, a análise dos Ids n. 75789746 e n. 75789748 revela que o mandado de citação e intimação foi direcionado para o endereço eletrônico da recorrida e posteriormente foi certificado o exaurimento do prazo para ciência.
8. Logo, sendo válida a comunicação do ato processual através da referia via, não há que se falar em ausência de pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que, por consequência, também deslegitima o fundamento do abandono pela não indicação de endereço.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para o regular processamento do feito.
10. Sem honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.